Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016369-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

TERCEIRO INTERESSADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO CREDOR ORIGINÁRIO CEDENTE POR SEU CESSIONÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULAS E OUTROS REGISTROS - RECUSA DE BEM IMÓVEL OFERECIDO PELO DEVEDOR À PENHORA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DA RECUSA DO BEM OFERTADO – DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – PROVIDÊNCIA QUE SE OPERA “OPE LEGIS” – ART.828 DO CPC/15 - PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1o, III, DO CPC/15 –

ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de fundamentação a ensejar a nulidade do
decisum
, por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88, não se confunde com fundamentação sucinta.

De acordo com a jurisprudência pátria, mostra-se legítima a recusa do credor da nomeação de bem à penhora se existente no patrimônio do devedor outros bens ou ativos mais bem ranqueados na ordem preferencial do art.835 do CPC/15, devendo o princípio da menor onerosidade (art.805) conformar-se com o de que a execução corre segundo os interesses do credor (art.797).

Consoante o
caput
do art.828 do CPC/15, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação da existência da ação nas matrículas de imóveis do devedor ou de outros registros, o que não se confunde com penhora ou arresto.

Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em
recurso repetitivo,
havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1 do STJ
), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, torna-se irrelevante eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário para a cessão de crédito.

Não há qualquer vedação da atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC’s) no polo ativo de execuções na condição de sucessores do exequente originário,
contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação Monitória
n. 0000361-72.1999.8.11.0033

(Cód. 1704) ajuizada originalmente pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, antecessor do cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
a qual, dentre outras coisas, acolheu a recusa do exequente ao bem ofertado à penhora pelo executado.

Suscita a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, haja vista que a motivação nela exposta serviria para justificar qualquer decisão indeferitória, tendendo a permitir, em clara expressão de parcialidade, o enriquecimento ilícito do exequente agravado.

No mérito, aduz que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade posto que, ao mesmo tempo em que acolheu a recusa do credor à oferta de imóvel à penhora sob o fundamento de que a constrição de valores postulada pelo exequente seria preferencial, determinou “sorrateiramente” a expedição de certidão do art.828 do CPC/15 que, na realidade, servem gravar outros bens imóveis do devedor, onerando-o ainda mais.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão que teria deferido a
substituição processual
do banco credor originário pelo fundo cessionário do crédito exequendo, deixando de observar os preceitos mais comezinhos afetos à alteração subjetiva da lide, sobretudo no respeitante às diferenças entre os institutos da
substituição
e
sucessão processual
.

Aduz que
a sucessão processual – que difere da substituição – pode ser concedida apenas e tão somente quando for coligido ao caderno processual o instrumento, preferencialmente público, da ventilada cessão de crédito, não bastando a mera alegação de tal fato, como feito pelo terceiro, com o intuito de tumultuar e procrastinar a contenda.

Defende que, e
m subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo essas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros.

Argui que recaindo a
execução
sobre crédito rural, de especial natureza jurídico/política,
o Banco instrumentador da política agrária assume e ostenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras integrantes do sistema nacional de crédito rural, de modo que a sua cessão a ente não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou a União revela-se medida extremamente excepcional, dependendo da demonstração, pelo cessionário, de uma série de requisitos cuja legitimidade (existência, validade e eficácia) podem ser fiscalizadas pelo devedor, o qual teria o direito, inclusive, de ter ciência do valor da operação de cessão, não lhe sendo oponível possível cláusula de sigilo, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que os artigos 288, 290 e 654, §1o, todos do CC/2002,
não deixam dúvidas ao consignar que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor se, além de este não ter sido notificado, o respectivo instrumento não faz menção
“ao lugar onde foi passado”
, à
“qualificação do outorgante e do outorgado”
, à
“data e o objetivo da outorga”
assim como à
“extensão dos poderes conferidos”
.

Assevera que a doutrina seria uníssona no sentido de que, para gozar de validade, o instrumento da cessão
deverá ser necessariamente levado a registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, consoante expressa disposição do art. 221 do CC/2002, bem como do art. 130, §9o, da Lei n.6.015/73.

Argumenta, ainda, que o
instrumento de mandato apresentado pelo cedente não goza da menor credibilidade, pois que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira – e que, por sua vez, controla o fundo cessionário – visto que, por força do art.132 da Lei das Sociedades Anônimas, no primeiro quadrimestre de cada ano é realizada assembleia-geral para a eleição dos novos administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso.

Afirma que, à luz do art.44 do CC/2002 e do art.1o da Lei no 8.668/93, o agravado não tem personalidade jurídica, não podendo figurar no polo ativo da execução.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, requerendo, no mérito recursal, reforma da decisão agravada a fim de tornar sem efeito o deferimento da sucessão, determinando-se que a penhora recaia sobre o imóvel indicado pelo devedor em atenção ao princípio da menor onerosidade.

Informações do juízo singular no ID. n. 176080009.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 178733678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade por falta de fundamentação
.

Consoante sabido, de acordo com a jurisprudência do Supremo,
“A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.”
(STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Proc. eletr. DJe-032 divulg. 16/02/2011 public. 17/02/2011)

Em relação o deferimento da sucessão processual da credora originária pelo cessionário, assim preceituou a primeira decisão:

“[...] 2. Inicialmente, e sem maiores delongas, DEFIRO o pedido de substituição processual do exequente (Id. 62487848 - Pág. 204/207 e Id. 62487850 - Pág. 22) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 62487848 - Pág. 215/228)
, podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).”
(ID. n. 75466695 - Pág. 3 dos autos de origem)

No respeitante à autorização para a expedição de certidão para averbação premonitória, às margens das matrículas de bens imóveis do devedor, da existência do feito executivo que contra esse tramita, o juízo singular pontuou:

“[...]

Defiro a expedição de certidão de admissão desta execução extrajudicial para fins de averbação nos registros competentes (
art. 828, caput, do CPC
), devendo o(a/s) patrono(a/s) do credor proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais correspondentes à confecção da certidão e proceder à respectiva averbação, comunicando-se em seguida este juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 1o, do CPC).”
(ID. n. 121272044 - Pág. 3 dos autos de origem – gr. n.)

E, por fim, no que se refere ao acolhimento da recusa ao bem ofertado pelo devedor à penhora, o
decisum
impugnado alinhavou:

“[...] 6. Acolho, por fim, a recusa da parte Exequente em relação ao bem ofertado a penhora pelo devedor, sem violação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805, caput),
uma vez o credor está legitimado a recusar bens nomeados à penhora quando houver desobediência à ordem legal estabelecida no artigo 835 do CPC
.”
(ID. n. 121272044 - Pág. 3 dos autos de origem – gr. n.)

Assim, todas as controvérsias abarcadas pela decisão recorrida tiveram soluções suficientemente motivadas, não padecendo de qualquer vício de nulidade.-

Do mérito recursal.

No mérito, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, como bem frisou a decisão agravada, a jurisprudência pátria tem compreendido que se mostra legítima a recusa do credor da nomeação de bem à penhora se existente no patrimônio do devedor outros bens ou ativos mais bem ranqueados na ordem preferencial do art.835 do CPC/15, devendo o princípio da menor onerosidade (art.805) conformar-se com o de que a execução corre segundo os interesses do credor (art.797).

Não por outra razão,
“o STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Isso já seria o bastante.

Ocorre que, na hipótese dos autos, ao recursar o bem oferecido à penhora, o credor agravado consignou que matrícula do imóvel indicado executado está inserida numa área maior que compreende o
Assentamento Pontal do Marapé
, fruto de desapropriação de terras realizada pelo INCRA no dia 12/08/1998, cuja área corresponde a 28.995,6065ha e que, inicialmente, abrigou 350 famílias, sendo que no ano de 2000, teria sido realizada a demarcação dos lotes que foram entregues para as pessoas cadastradas na referida autarquia.

E ao recorrer, o agravante não negou tais alegações do agravado, tampouco fez prova em sentido contrário.

Importante também frisar que a certidão que permite anotação da existência da ação não constitui penhora, tampouco bloqueio à alienabilidade do bem, mas apenas um ato admonitório que busca precaver terceiros eventualmente interessados na aquisição de bem que possa, ao depois, vir a responder pelos débitos de seu proprietário.

Não se trata, portanto, de um ato “sorrateiro” do juízo como temerariamente afirma o recorrente, já que expressamente permitido pelo
caput
do art.828 do CPC/15, o qual assim dispõe:

“Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

De igual modo, conquanto a decisão tenha se valido de uma terminologia inapropriada para autorizar que o fundo cessionário assumisse o polo passivo do feito executivo, lançando mão da expressão “substituição processual”, quando, na verdade, o que se requereu nos autos foi a “sucessão processual” do exequente originário cedente pelo cessionário, além de não haver dúvida acerca daquilo que foi deferido, trouxe curta, porém eficaz e suficiente fundamentação, qual seja, a apresentação de
Escritura Pública de Cessão de Crédito, de Direitos e Outras avenças
subscrita por ambos os interessados, e que se encontra anexado no ID. n. 62487848 - Pág. 215/228.

Cumpre destacar, aliás, que tal escritura está suficientemente legível, não havendo a menor dificuldade para a compreensão dos direitos objeto da cessão.

Além disso, segundo a orientação pretoriana do STJ firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.091.443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1
do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Senão vejamos:

“A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”

De se consignar também que, não se aplica ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Mas não é só.

Conforme se extrai das
razões de recorrer do presente Agravo, o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que o instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, em nosso ordenamento jurídico vige a proteção do ato jurídico perfeito, inclusive com
status
constitucional (art.5o, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n.
62487848 - Pág. 204/206
dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através da já aludida
Escritura Pública de Cessão
de ID.
n. 62487848 - Pág. 215/228
dos autos originais, e pleiteando a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Por fim, importante destacar que, segundo a doutrina pátria pertinente à matéria,
“verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC’s junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.”
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Justamente em função disso, já há precedente desta Câmara

no sentido de que
“não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. N.U 1002698-47.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05.05.2021, publ. no DJE 26.07.2021)

Dessa forma, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão recorrida, não há como acolher as teses recursais.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023